Tribunal: TJSP
Processo: 1062819-86.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40968
Registro: 2020.0000638754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062819-86.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEIBENFLUSS EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado CONDOMÍNIO
URBANITY - SUBCONDOMÍNIO URBANITY BUSINESS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40968
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1062819-86.2019.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
EMBARGANTE: NEIBENFLUSS EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADO : CONDOMÍNIO URBANITY
V O T O No 40968
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir
caráter infringente ao julgado. Inexistência de erro material,
omissões, contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo, mantida a improcedência dos
embargos à execução e a responsabilidade da construtora pelos débitos
condominiais anteriores à entrega das chaves ao adquirente. Expressamente
opostos para fins de prequestionamento, alega a embargante omissão no
julgado com relação à cláusula contratual que estipula obrigação do adquirente
pelos débitos condominiais desde a assinatura do contrato, além de discorrer
sobre a mitigação indevida do art. 1345 do CCivil e a inaplicabilidade do REsp
Repetitivo no 1.345.331/RS ao caso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias
até mesmo para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40968
Os embargos são infringentes. De uma simples análise, a
infringência notabiliza-se pela clara demonstração da intenção de desafiar o
que foi decidido.
Esclareça-se que o acórdão embargado aplicou ao caso
o entendimento já manifestado em sede de recurso especial repetitivo pelo E.
STJ sobre a matéria, sobrepondo-se assim à cláusula contratual de natureza
flagrantemente abusiva como a indicada e consequentemente nula, além de
fazer afastar qualquer espécie de alegação quanto à mitigação da natureza
“propter rem” do débito condominial.
Ademais, “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi,
julgado em 8/6/2016).
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições a
respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40968
Relator